Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-42.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007829-42.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estágio Probatório]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA ROCHA VERNI - CPF: 060.271.201-77 (AGRAVANTE), Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE
ESTÁGIO – POSSIBILIDADE DO ESTAGIÁRIO EXERCER NOVO CONTRATO COM A MESMA PARTE CONCEDENTE – ESTÁGIOS EM FASES DISTINTAS DO CONHECIMENTO (NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR ) – POSSIBILIDADE – UNIVERSALIZAÇÃO E ACESSO AO ENSINO – RECURSO PROVIDO.

Os estágios de ensino médio e o de ensino superior acontecem em dois ciclos diferentes de aprendizado, formalizados por contratos independentes, com condições, funções, carga horária, remuneração e requisitos diferentes.

A Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Amanda Rocha Verni
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018013-31.2017.8.11.0041, impetrado contra ato dito coator perpetrado pelo
Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar, consistente na determinação de anulação da decisão proferida pela Autoridade Coatora e retificação do Termo de Compromisso de Estágio – Curso de Direito da Agravante/Impetrante.

Narra a Agravante que no ano de 2014 foi aprovada no processo de seleção de nível médio para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Comarca de Nova Ubiratã, cujo contrato se encerrou em 31/12/2015, em razão de ter concluído o ensino médio.

Afirma que no ano de 2016 foi aprovada no processo de seleção de estagiários de nível superior, na mesma comarca; contudo aduz que, ao assinar o contrato de estágio, observou que o documento apresentava duração inferior a um ano.

Que, ao solicitar informações, a Autoridade Coatora informou que a Agravante teria direito apenas a um ano de estágio, eis que o período de estágio no ensino médio é somado ao do ensino superior para completar dois anos.

Assegura que, o fumus boni juris, ou seja, a relevância do fundamento do pedido está demonstrada na afronta aos Princípios da Isonomia, da Moralidade, da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade, por parte do ato da autoridade coatora, bem como está evidenciada na violação aos artigos 1o e 11 da Lei n.o 11.788/2008.

Do mesmo modo, alega que está sofrendo prejuízos consideráveis, pois o tempo está passando e muito provavelmente o contrato se encerrará antes do julgamento de mérito da presente ação, tornando a tutela jurisdicional totalmente inócua.

Requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de reformar a decisão liminar proferida pelo Juiz de Primeiro Grau para determinar a anulação da decisão proferida pela autoridade coatora, de modo a garantir a Agravante/Impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Comarca de Nova Ubiratã, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio, pelo prazo faltante de 1 (um) ano e 3 (três) meses.

A liminar recursal foi deferida. (Id.925140)

A Parte Agravada apresentou contrarrazões (Id. 997702).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso. (Id.1199838)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020